Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737007-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA, MARCIA MARIA CASSANO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita às agravantes com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O comprovante de recebimento de benefício previdenciário de ID 167605980 comprovantes de despesas com mercado e farmácia juntados pelas executadas aos IDs 167605982, 167605983, 167605984, 167605985, 167605986, 167605988, 167605990, 167605990, 167605991, 167605992 não refletem despesas contemporâneas, pois são do ano de 2021, razão pela qual não são aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Esclareço as executadas que o deferimento da gratuidade da justiça em outros feitos não vincula este juízo a deferir o benefício, pois em cada feito a análise dos requisitos para concessão foi analisada conforme as provas de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro às executadas os benefícios da gratuidade da justiça (id. 50908459). As recorrentes alegam que encerraram a atividade comercial do restaurante Ready Beef, de sorte que estão sem rendimento e vivem exclusivamente de suas aposentadorias, cujo último valor é de R$ 1.486,04 (hum mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos). Assevera que, malgrado os rendimentos das agravantes serem mínimos, a Justiça do Trabalho penhorou 30% (trinta por cento) do montante, o que diminui significativamente o rendimento alegado. Pede, assim, seja deferida, inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal para que seja atribuída a hipossuficiência às agravantes, até definitivo julgamento deste agravo. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro os requisitos para antecipação da tutela recursal. Destaco, de plano, que os fundamentos apresentados pelo Juízo para indeferimento do pedido não foram rechaçados pelas agravantes, em especial o fato de que os contracheques e as despesas elencadas são do ano de 2021. É cediço que compete ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, de forma a observar o princípio da dialeticidade ou da congruência recursal. Ademais, como também salientado pelo Juízo, o deferimento da justiça gratuita em outras instâncias e/ou Juízos não implica no automático deferimento do benefício neste processo, havendo necessidade de prova atualizada e coerente com o presente feito. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator